Tribunal: TJPA
Processo: 0806011-84.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806011-84.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DOUGLAS SIMONASSE RESENDE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. NÃO ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO À UNANIMIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1- O Colendo Tribunal Superior entende que embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo previstos nas hipóteses específicas do Art. 1.022 do CPC, quer seja, diante de obscuridade, contradição ou omissão em questão sobre a qual deveria o julgador pronunciar-se expressamente. Se embargante não alega qualquer dessas hipóteses, limitando-se tão somente a questionar os fundamentos do acórdão, não deve o recurso ser conhecido.

2- Embargos não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 3459745) opostos sobre o acórdão proferido no Agravo Interno (0806011-84.2019.8.14.0000)

que manteve a decisão agravada e condenou o autor a multa de 5% (cinco por cento) na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

Eis a ementa do acórdão embargado:

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE

MEDICAMENTO HEMOGLOBOLINA HUMANA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MEDICAMENTO NA LISTA

DO RENAME. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. REJEITADA. CARÁTER PROGRAMÁTICO DO ART. 196 NÃO

AFASTA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

A responsabilização do Estado foi definida com base na orientação jurisprudencial do próprio STF, seja porque reafirmada quando de reconhecimento da repercussão geral no Tema 793, como também pelos julgados citados proferidos por seus órgãos fracionários – Primeira e Segunda Turmas (STF).

Decisão vergastada embasada na mesma
ratio decidendi
dos precedentes do STF (repercussão geral), ademais o Agravo Interno reitera argumentação já enfrentada, por essa razão deve ser qualificado como manifestamente improcedente na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) em desfavor do Estado do Pará.

Alega o Embargante que embora a responsabilidade para tratamento de saúde seja solidária, na época do julgamento do Acórdão objurgado já havia sido publicado o Tema 793 do STF, que possibilita ao julgado aplicar a repartição de competência entre os entes federados e ao ressarcimento das despesas arcadas pelo ente que realizou o tratamento de saúde por parte do ente que estava incumbido administrativamente de fornecer o tratamento médico.

Assim, requer que sejam sanados os supostos vícios, e se for o caso conferir efeitos infringentes, para alteração do julgado.

Em sede de contrarrazões o Embargado aduz que as alegações não passam de mero inconformismo, configurando um simples manejo recursal para fins meramente protelatórios.

Assim, requer rejeição do recurso por falta de amparo legal.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

O Colendo Tribunal Superior entende que embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo previstos nas hipóteses específicas do Art. 1.022 do CPC, quer sejam, diante de obscuridade, contradição ou omissão em
decisum
sobre a qual deveria o julgador pronunciar-se expressamente. Assim, se embargante não alega quaisquer dessas hipóteses, limitando-se tão somente a questionar os fundamentos do acórdão, não deve o recurso ser conhecido.

Analisando os autos, ver-se que o Embargante sequer indicou quaisquer dos vícios ensejadores da oposição de embargos de declaração, tendo apenas rediscutido a alegação anterior da necessidade de aplicação do Tema 793, já apreciado nos recursos anteriores, sem apontar quais os supostos vícios deveriam ser eliminados, supridos ou corrigidos, em conformidade com o Art. 1.022 do CPC.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Sobre o tema, de forma mansa e pacífica, já se pronunciou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRARIEDADE DA DECISÃO EMBARGADA NÃO INDICADAS. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso, ante a deficiência da fundamentação, óbice da Súmula 284/STF. 2. Embargos não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt no AgInt no AREsp: 858807 SP 2016/0016052-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA DEPOIS DE JULGADO O AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. AGRAVO CONHECIDO EM RAZÃO DO ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR SER INVIÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. 2. Não se verificando nenhuma das hipóteses anteriores, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta Corte Superior, fica inviabilizada a utilização dos aclaratórios. 3. O acórdão recorrido não se apresenta omisso nem contraditório, pois é claro ao afirmar que a análise das teses defensivas não prescinde de acurado revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em sede de recurso especial, nos moldes da Súmula 7/STJ. 4. São incabíveis, em razão da preclusão consumativa, os embargos que visam aclarar conteúdo de decisão monocrática quando já julgado o respectivo agravo regimental. Precedentes. 5. O conhecimento do agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial não implica no acatamento das teses defensivas. Significa apenas que o agravante atacou as razões do juízo de admissibilidade e por isso terá seu pleito recursal analisado nesta instância. Nesse caso, se verificado por esta Corte que o especial não ultrapassa a barreira de admissibilidade para o exame de seu mérito, deve ser ele não conhecido. 6. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1205274 SP 2017/0298885-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018).

Ante o exposto,
não conheço do recurso
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA) assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 04/02/2021